Tribunal: TJMT
Processo: 1029087-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029087-98.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (AGRAVANTE), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (AGRAVANTE), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (AGRAVADO), IVANILDE ANGELICA DE SOUZA - CPF: 765.329.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ZANONI RIZZATO - CPF: 020.050.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 396.049.448-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM REZENDE DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

E M E N T A

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO – PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – LEI 1.060/50 – ART. 98 DO CPC – INCISO LXXIV, ART. 5º CF/88 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DESTES DISPOSIIVOS - PRELIMINAR DA AGRAVANTE ACOLHIDA - INTIMAÇAO PARA QUITAÇAO DOS CUSTOS PARA QUE O PROCESSO TENHA DESEMPENHO REGULAR – PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

Situação jurídica para o deferimento da gratuidade da prestação jurisdicional deve ser vista, por interpretação em conjunto da Lei 1.060/50, do CPC e da Constituição Federal. No caso, ao arremedo jurídico de que esta presunção é relativa e à vista dos aspectos existentes nos autos, de rigor se apresenta a revogação da gratuidade neste caso concreto. Neste viés, intima-se a parte/autora (agravada) para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos custos do processo, quer em primeiro grau de jurisdição pela distribuição da ação, quer em grau recursal no que tange ao agravo interposto. O não
pagamento e comprovação nos autos, no prazo estabelecido acima, ensejará
, em primeiro aspecto, indeferida a ação de nulidade de testamento e, por consequência, prejudicado o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADILSON DOCCUSSE e SUSANA RODRIGUES DE MATOS, em face da decisão interlocutória proferida Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Testamento Público nº. 1017067-03.2022.8.11.0003, movida em seu desfavor por RODRIGO REZENDE MATOS, que deferiu a tutela de urgência para expedir ofício ao Cartório do 4º Ofício da Comarca, determinando a suspensão dos efeitos dos testamentos públicos de
ID’s
: 90143595 e 90143596.

Em suas razões, os agravantes impugnam a concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravado, bem como mencionaram que o Sistema da SEFAZ/MT arbitrou à GIA do ITCMD ao espólio o valor de, aproximadamente, R$96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais) aos bens a serem partilhados, de maneira que o Agravado possui condições de arcar com as custas.

Alegam, ainda, que o estado mental do testador se encontra hígido, como pode ser comprovado pelas testemunhas, que eram pessoas de sua confiança, sendo o Sr. Luiz Fernando Homem de Carvalho, um empresário notável da comarca e o Sr. Flávio Ribeiro Rocha, que é dono da Empresa Vértice, de quem o próprio testador era cliente em suas fazendas.

Mencionam que houve reconhecimento de firma por autenticidade da carta de anuência elaborada pela cooperativa SICREDI em favor do Agravante Adilson em 22/06/2016, bem como juntaram fotos de aniversários e viagens realizadas pelo testador.

Acrescentam que, em 10/01/2017, houve a contratação da “Empresa Vértice” para regularização das áreas rurais do testador, conforme depoimento da testemunha Flávio Ribeiro Rocha nos Autos nº1015277-86.2019.8.11.0003, além de existir um contrato de comodato entre o testador e o Agravante Adilson em 01/04/2017.

Argumentam que, em 03/05/2017, houve a lavratura de escritura de cessão de posse entre o testador e o Agravante Adilson, o que foi reconhecido pelo cartório em 20/06/2017 no contrato de comodato feito em 2014.

Registram, por oportuno, que houve uma escritura pública de compra e venda entre o testador e a genitora dos irmãos do Agravado em 01/08/2018, e que foi outorgada procuração em favor do Sr. Fabrício para efetivar a permuta com o sogro do filho Rogério em 28/11/2018.

Informam que, em 15/07/2019, os irmãos do Agravado anuíram com o negócio jurídico entre a Sra. Eliza Rodrigues e o Agravante, que anteriormente tinha sido objeto de compra e venda com o testador.

Aduzem que, para comprar a boa-fé dos Agravantes, formalizaram uma ata notarial em constatação em telefone celular para dar credibilidade à prova utilizada.

Defendem que resta evidente que o testador estava em plenas condições para formalizar o ato jurídico em 27/07/2017, bem como asseveraram que diversos negócios jurídicos foram praticados pelo testador após a data mencionada, e alguns deles favoreceram o Agravado e seus irmãos, o que não foi objeto de questionamento judicial.

Destacam que a negociação de compra e venda de gado formalizada com o pecuarista Gilberto de Vitto e
Ox
Pecuária LTDA em agosto de 2017 e outubro de 2018 também servem de prova acerca da capacidade mental do testador.

Requerem, liminarmente, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de concessão de justiça gratuita e a tutela de urgência pleiteada. No mérito, pugnaram pela ratificação da liminar.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 194915674).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 198346713).

Contraminuta da parte agravada (ID 201227175).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso somente para revogar a concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravado (ID 203605689).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - OAB MT13733-O
.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Pendente de ser apreciada a questão da gratuidade da justiça, temos que os argumentos vertidos pelos embargantes tem respaldo jurídico. A rigor esta questão deveria ser tratada por decisão unipessoal do Relator e, quaisquer discórdias, ensejaria o ingresso do AGRAVO INTERNO. Contudo, abreviando esta situação, não reside óbice para que esta questão seja, de plano, tratada por esta Colenda Câmara. Deve ser visto, ainda, que o pagamento dos custos é condição de admissibilidade para o andamento do feito em primeiro grau de jurisdição.

Isto porque, conquanto que a presunção de sinceridade do pedido constante na Lei1. 060/50 e no próprio CPC, esta questão deve ser vista, ainda, em face da Constituição Federal.

É cedido que a alegação da necessidade do benefício da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural, no caso, o agravado. Como bem ressaltou o agravante, o Sistema do SEFAZ/MT arbitrou à GUIA do ITCMD ao espolio o valor aproximadamente de R$ 96.000,00 (noventa e seis milhões de reais) aos bens a serem partilhados, de maneira que resta induvidoso que o agravado possui condições financeiras de arcar com o pagamento dos custos do processo e, neste viés, rigor se apresenta a revogação do benefício deferido em primeiro grau de jurisdição.

Isto porque, ao teor do que consagra o artigo 98, caput, do CPC, gozará do
beneficio
da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo, despesas processuais e honorários advocatícios.

Mas tal situação deve ser conjugada com o estabelecido pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que assegura a assistência, porém condiciona o seu deferimento aos que ‘comprovarem insuficiência financeira1, prova que não está demonstrada nos autos.

No caso, indispensável a quitação dos custos do processo, quer em primeiro grau de jurisdição, quer em relação ao presente agravo de instrumento.

Com estas condições, acolho os argumentos da agravante para, em primeira sintonia,
revogar a gratuidade da justiça
e, por consequência, determinar que sejam recolhidos todas
as
custas de primeiro grau de jurisdição e recursal sob pena de não o fazendo, a ação proposta tenha a petição inicial indeferida. Assinado o prazo de 15 (quinze) dias para o ato.

Decorrido o prazo legal, com ou sem apresentação da quitação dos custos do processo, determino o retorno dos autos à consideração do relator para os atos processuais subsequentes.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

E
stou de pleno acordo
em
revogar o benefício
,
não só em segundo grau, mas
também
n
o primeiro grau
de jurisdição
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Afianço que retornando os autos,
após o recolhimento das custas, ambas as partes terão direito a fazer a sustentação oral sobre o mérito.

Determino que seja r
egistrado em ata.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024